Tribunal: TJMT
Processo: 1030653-90.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030653-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO BARBOSA - CPF: 091.069.188-67 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), ANTONIO LORGA - CPF: 004.787.509-78 (APELADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), MARINES CAROLINA ZIMMER MARTINS - CPF: 021.082.221-03 (ADVOGADO), ANTONIO LORGA - CNPJ: 01.159.763/0001-42 (APELADO), DARIO LUIZ MIRANDA MONTEL - CPF: 884.930.161-87 (ASSISTENTE), RENATA APARECIDA SILVA ASSUNCAO - CPF: 958.382.951-04 (ASSISTENTE), LENILSON SILVA ASSUNCAO - CPF: 654.655.201-91 (ASSISTENTE), JAIRSON DE BARROS - CPF: 768.768.021-91 (ASSISTENTE), JAIR CARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 939.534.961-15 (ASSISTENTE), CLINEU ARAUJO FERNANDES - CPF: 667.939.391-49 (ASSISTENTE), THIAGO DE AZEVEDO PRADO - CPF: 026.464.351-85 (ASSISTENTE), ANTONIO LORGA - CNPJ: 01.159.763/0001-42 (APELANTE), ANTONIO LORGA - CPF: 004.787.509-78 (APELANTE), MARINES CAROLINA ZIMMER MARTINS - CPF: 021.082.221-03 (ADVOGADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO BARBOSA - CPF: 091.069.188-67 (APELADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS D
E
APELAÇÃO CÍVEIS -
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS -
PARCIAL PROCEDÊNCIA

-
PRESCRIÇÃO AFASTADA - CONTRATO VERBAL DE DEPÓSITO DE BENS
-INADIMPLÊNCIA -
INCORPORAÇÃO DE BENS - PRÁT
ICA ILÍCITA -
PROVA TESTEMUNHAL
CONTUNDENTE -
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO D
O
AUTOR DEMONSTRADOS
- INDENIZAÇÃO MATERIAL DEVIDA - DEDUÇÃO DO VALOR DEVIDO
-

DANO MORAL CARACTERIZADO -
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE

-

RECURSO
DO REQUERIDO

DESPROVIDO

-
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1.
N
a falta de predeterminação de data para o cumprimento da obrigação, é necessário constituir o devedor em mora, para então surgir a pretensão de cobrança. Não tendo sido prefixada data para o cumprimento da obrigação, a parte deveria ter sido constituída em mora por meio de interpelação específica, "mora
ex
persona
", a fim de dar início ao prazo prescricional.

2.
Nos termos do artigo 644 do Código Civil, o depositário tem direito à retenção do bem e não à sua incorporação/alienação. Portanto, ao agi
r
ilicitamente,
deve
indeniz
ar
pela perda do
respectivo
bem.

3.
Sendo contundente a prova testemunhal no sentido de identificar os maquinários
retidos e alienados
pelo depositário
,
bem como não havendo nos autos qualquer indício em sentido contrário, há que se reconhecer a
procedência do pedido
de indenização dos bens
indevidamente incorporados ao patrimônio do depositário
, fixados pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade em 65% do correspondente a
equipamentos novos, por se tratar

de bens usados
em bom estado de conservação
.

4
.
Q
uando os atos ilícitos ferem direitos da personalidade
, estes caracterizados pelo constrangimento e liberdade
tolhida
que reperc
utem na
atividade profissional,
patente a existência do dano moral.

5. Recurso do requerido desprovido. Recurso do autor
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata
-se
de recursos de Apelação Cíveis interpostos por
LUIS ANTONIO BARBOSA
,
ANTONIO LORGA
– ME
e

ANTONIO LORGA

contra a sentença

proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Indenização por
Danos
Materiais e
Morais
que julgou
parcialmente
procedente
s
os pedidos da ação para:

a)
Condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 438.600,00 (quatrocentos e trinta e oito mil e seiscentos reais), bem como indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) O valor referente ao dano material deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data de citação; enquanto o valor do dano moral deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença.

c)
Em razão da sucumbência recíproca, custas e despesas processuais
pro rata
, fixando
os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da c
ondenação, vedada a compensação.

Em suas razões recursais (Id.
241881310
)

o autor
LUIS ANTONIO BARBOSA
alega
a necessidade de reavaliação das provas
no

tocante aos bens indicados pela testemunha do réu Charles Araújo Gomes para
qua
ntificação mais justa do valor a ser indenizado
.

Assevera que
a sentença se limitou a determinar acerca do dano material que foi provado apenas ao que o Sr.
Clineu
declarou, todavia
,

ignorou

o depoimento da própria testemunha do réu
,
que declarou
que
:

“lembro que tinha 02 tornos, 01 girafa hidráulica,
máquina
de solda
e também
alguns equipamentos de medição metrologia”.

Sustenta
que
a testemunha do réu
,
Charles Araújo Gomes
,
trabalhou diretamente com o autor, ora apelante, não pode
ndo
seu depoimento ser desvalorizado como prova para quantificar os maquinários incorporado
s
pelo apelado.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para
incluir na condenação dos danos materiais:
02 tornos, 01 girafa hidráulica, m
á
quina de solda

e também
alguns equ
ipamentos de medição metrol
ó
gi
c
a.

Contrarrazões apresentada no Id. 241881321
pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,

ANTONIO LORGA – ME
e
ANTONIO LORGA

alega
m
, preliminarmente, a prescrição.

A
firma
m
que
o autor

não apresentou nada para comprovar a existência dos bens
deixados no local de armazenagem
(nota fiscal dos bens ou inventario patrimonial), bem como
que
não apresentou um único orçamento para justificar os
valores apresentados na inicial, ficando comprovado que os bens eram usados.

Sustentam
que era ônus do apelante
comprovar que os bens

deixados estavam avaliados de
acordo com o mercado, contudo, não o fez
, deixando de apresentar as
notas fiscais
, a marca, o modelo, tempo de uso e orçamento dos bens abandonados no imóvel
, mesmo
porque
não foi comprovado quais os
maquinários e a situação
desses bens
deles à época,
sendo impossível mensurar quais eram e seus valores.

Defende a inexistência dos danos morais.

Argumenta que não foi apreciado o pedido de desocupação do imóvel na sentença de primeiro grau, requerendo a reforma da sentença para
determinar ao apelado a imediata desocupação do imóvel, com a retirada imediata de todos os bens pertencentes
à
empresa.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença
em virtude da cobrança indevida.

Sem c
ontrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ANTONIO LORGA ME
e
ANTONIO LORGA
alega
m
que a natureza jurídica da relação contratual é oriunda de contrato verbal de locação, cuja responsabilidade civil tem como prazo prescricional 3 (três) anos, conforme o artigo 206 do Código Civil.

No caso, verifica-se que a
s partes pactuaram contrato verbal de locação de uma sala comercial para utilização como oficina industrial, posteriormente transformado em locação de uma fração de espaço para depósito de bens, onde se encontravam os maquinários do autor.

Sabe-se que n
a falta de predeterminação de data para o cumprimento da obrigação, é necessário constituir o devedor em mora, para então surgir a pretensão de cobrança. Não tendo sido prefixada data para o cumprimento da obrigação,
a pa
r
te
deveria ter sido
constituída
em mora por meio de interpelação específica
,
"mora
ex
persona
"
, a fim de dar início ao prazo prescricional.

Assim,
nas ações relacionadas a contrato verbal em que não há determinação de prazo para o cumprimento da obrigação, aplica-se a regra geral que prevê a prescrição em dez anos, prevista no artigo 205 do Código Civil.

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

No caso,
além da ausência de
notificação extrajudicial,
cons
t
a que
o autor
ficou internado por longo período para tratamento de saúde
com alta médica em
25/11/2021
, conforme documento acostado ao Id. 241881253,
período em que teve efetiva ciência doilícito contratual
,
sendo que a ação foi ajuizada em
12/08/2022
.

Portanto,
rejeito
a alegada
prescrição.
-

VOTO
–
MÉ
RITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos verifica-se que
LUIS ANTONIO BARBOSA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c
Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
ANTONIO LORGA – ME
e
ANTONIO LORGA
,
aduzindo, em síntese, que
c
elebrou contrato de aluguel com o r
equerido
para locação de uma fração de barracão
(300m2)
e uma sala comercial,
pelo valor mensal de R$ 3.500,00, sendo ele o locatário.

Informou que em fevereiro/2016 sofreu de doença renal crônica
e precisou de internação hospitalar para tratamento.

Narrou que e
m 27
/04/2016
,

o r
equerido
(locador) lacrou
o imóvel alugado, retendo todo o patrimônio
construído ao longo de sua vida sob a
justificativa de aluguéis em atraso
, sendo que a
liberação dos bens foi condicionada ao pagamento integral dos débitos. Como estava em situação de vulnerabilidade física e financeira,
se viu
obrigado a transigir,
finalizando o contrato de aluguel e entabulando outro na modalidade de contrato de
armazenagem, n
o
qual o réu se comprometeu a guardar o equipamento a serem acondicionados em uma parte do barracão pelo valor de R$ 15,00 por m2, totalizado o valor de R$ 750,00 mensal.

Aduziu
que após ser submetido a uma cirurgia
mal sucedida
, ficou em estado semivegetativo até setembr
o
/2020
, permanecendo sob tratamento de saúde até janeiro
/2022
. Ao buscar o r
equerido
para recuperar seu maquinário e acertar o valor da locação, foi surpreendido pela exigência de R$ 45.000,00 para a liberação dos bens e, embora tenha conseguido um interessado
em arrendar o maquinário pelo valor de R$ 4.500,00 por mês, não foi possível porque o réu informou que havia se desfeito de todos os bens.

Alegou
que os equipamentos representavam seu patrimônio acumulado, avaliado em R$ 1.081.918,00 e que, em razão da retenção dolosa e do exercício arbitrário de direito, sofreu danos materiais e morais, além de lucros cessantes pelo contrato de arrendamento que não pôde celebrar.

Diante disso, requereu a condenação do r
equerido
ao ressarcimento integral dos maquinários avaliados em R$ 1.081.918,00, sem prejuízo da dedução da importância devida a título de aluguéis pela armazenagem (R$ 45.000,00). Alternativamente, requereu
a condenação em
lucros cessantes pelo valor do contrato de arrendamento que deixou de auferir, pela vigência de cinco anos, totaliz
ando a quantia de R$ 930.000,00 e
indenização por dano moral em 20
vinte
salários-mínimos
.

Após a instrução processual, a
o proferir sentença, a magistrada
Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da ação, conforme
o
relat
o
.

Pois bem
.

Os recursos serão analisados conjuntamente.

A parte autora objetiva a inclusão, na condenação proferida pelo juízo
a quo,
da indenização dos maquinários
02 tornos, 01 girafa hidráulica, máquina de solda e alguns equipamentos de medição
de
metrologia, pois
afirma que os bens estavam no espaço locado do requerido. A parte requerida, a seu turno, reconhece que os bens estavam sob sua guarda e que, em razão do abandono e da inadimplência, reteve os bens e incorporou alguns aos seu patrimônio para reparar os prejuízos suportados.

Do contexto apresentado,
r
estou
incontroverso
nos autos
que as partes pactuaram contrato verbal de locação de uma sala comercial
para utilização como oficina industrial,
posteriormente
transformado em locação de
uma fração de espaço para depósito
de bens, o
nde se encontravam os maquinários do
autor
, objeto do pedido de indenização nos autos.

Incontroverso também, que
após longo período sem
o
autor
comparecer no imóvel (período que comprova estar hospitalizado), a
o procurar o
loca
dor/deposit
ário
, o autor
não conseguiu reaver os maquinários,
os quais
foram retidos
e alguns
bens
incorporado
s

ao ativo imobilizado d
a empresa do depositário
,
sob a justificativa de
que tal ato foi realizado como forma de compensar os prejuízos causados pela inadimplência do autor.

A divergência, portanto, está na (i)licitude da retenção e incorporação dos maquinários pelo réu e, consequentemente, se há o dever de indenizar o autor a título de danos materi
ais e morais e, ainda, o

dever
/possibilidade de
dedução

do valor da dívida para
quitar os valores referentes ao período em que o bem permaneceu n
o barracão
sem a devida contraprestação
.

Desse conflito,
verifica-se
que a parte requerida
,
ao firmar contrato de depósito oneroso com a parte autora, este consistente n
o depósito d
os maquinários e ferramentas d
a
oficina do autor,
assumiu a responsabilidade pela guarda d
os bens
até que
fossem
reivindicados
pelo depositante, conforme
estabelece
o artigo 627

d
o Código Civil.

Ainda, nos termos do artigo 644 do mesmo diploma legal, o depositário tem direito à retenção do bem e não à sua
incorporação/
alienação. Portanto, ao
incorporar
alguns maquinários
, assim como ao não provar os prejuízos ou as despesas,
o r
equerido
agiu ilicitamente, de sorte que deverá indenizá-lo pela perda do bem.

Eis o disposto no Código Civil:

Art. 635. Ao depositário será facultado, outrossim, requerer depósito judicial da coisa, quando, por motivo plausível, não a possa guardar, e o depositante não queira recebê-la.

Art. 640. Sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem.

Parágrafo único. Se o depositário, devidamente autorizado, confiar a coisa em depósito a terceiro, será responsável se agiu com culpa na escolha deste.

Art. 644. O depositário poderá reter o depósito até que se lhe pague a retribuição devida, o líquido valor das despesas, ou dos prejuízos a que se refere o artigo anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou essas despesas.

Parágrafo único. Se essas dívidas, despesas ou prejuízos não forem provados suficientemente, ou forem ilíquidos, o depositário poderá exigir caução idônea do depositante ou, na falta desta, a remoção da coisa para o Depósito Público, até que se liquidem.

[
g.n
.]

Além de o requerido reconhecer que os bens estavam sob sua guarda, as testemunhas
Clineu
Araújo Fernandes,
Dario
Luiz Miranda
Montel
e Charles
Araújo Gomes
afirmaram

categoricamente
em seus depoimentos,
se lembrarem da

existência
de
2 tornos, fre
s
a, torneadora, máquina de solda,
girafa
hidráulica
e muita
s
ferramentas
, bem como de

estarem em bom estado de conservação.

Ao contrário do que alega o requerido
ao defender
a não comprovação da situação dos bens a fim de me
nsurar o valor, competia a este ônus quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
(art. 373, II, do CPC)
, em especial por deter plenas condições de
demonstrar a situação, na medida em que incorporou alguns bens no ativo da sua empresa e
ainda se encontra
na posse dos demais bens,
no entanto
,
quedou-se
inerte
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE APELO QUE IMPUGNAM A CONTENTO A SENTENÇA RECORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE PROCEDEU NOS TERMOS PLEITEADOS NA INICIAL. ART. 402 DO CÓDIGO CIVIL QUE AUTORIZA A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE MANIFESTA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MÉRITO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VEÍCULO ENTREGUE À APELANTE PARA REPAROS MECÂNICOS.
SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA AO CONTRATO DE DEPÓSITO. ART. 627 E SS DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE GUARDA E CUIDADO DO BEM NÃO OBSERVADO
. CAMINHÃO MANTIDO EM PÁTIO DA EMPRESA APELANTE POR MAIS DE 10 ANOS, SUJEITO ÀS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS E DEPREDAÇÃO HUMANA.
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE NÃO SE VERIFICA. LIAME CAUSAL VERIFICADO ENTRE O DANO E A CONDUTA OMISSIVA PRATICADA PELA APELANTE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ESTIMADO PELO JUÍZO.
VALOR DO BEM PERDIDO SUBSTRAÍDO O VALOR ATRIBUÍDO AO MOTOR QUE JÁ SE ENCONTRAVA AVARIADO. VALOR ESCORREITO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00122983520228160130 Paranavaí, Relator: Alexandre
Kozechen
, Data de Julgamento: 26/01/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONTRATO DE DEPÓSITO GRATUITO. DETERIORAÇÃO DO BEM.
DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA
. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da perda do estoque de sêmen de caprinos da marca Mangueirão de propriedade da parte autora, ocorrido dentro do estabelecimento da Cooperativa demandada a qual mantinha o depósito do referido material genético, julgada procedente na origem.
Conforme dispõe o artigo 627 do CCB, o contrato de depósito consiste no fato do depositário receber o bem móvel para guarda até que o depositante o reclame. Assim, a característica marcante do contrato de depósito é a custódia que obriga o depositário, tendo como principal finalidade a guarda da coisa alheia, aperfeiçoando-se com a entrega desta ao depositário. Ademais, mister ressaltar que a responsabilidade civil do depositário demandado é subjetiva, a teor do disposto no art. 161 do CPC/15, que dispõe que o depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo
. No caso telado, como... minuciosamente analisado na sentença de origem restou devidamente comprovada, através dos depoimentos testemunhais e farta prova documental, a culpa da cooperativa requerida no dever de guarda e vigilância do botijão contendo sêmen de caprinos de propriedade da parte autora, diante do extravio do referido botijão que se encontrava efetivamente depositado nas dependências da cooperativa demandada.
A par da responsabilidade material, pela perda ou inutilidade do bem depositado, correta a
condenação em danos morais consistente na humilhação, dor, preocupação e desassossego causado pelo ilícito perpetrado pela ré. Como destaca CALLIERI FILHO Os direitos a personalidade, entretanto, englobam outros aspectos da pessoa humana que não estão diretamente vinculados à sua dignidade. Nessa categoria incluem-se também os chamados novos direito da personalidade: a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais. Em suma, os direitos da personalidade

podem ser realizados em diferentes dimensões
e também
podem ser violados em diferentes níveis. Resulta daí que o dano moral, em sentido amplo, envolve
esse diversos
grau de violação dos direitos da personalidade, abrange todas as ofensas à pessoa, considerada
esta
em suas dimensões individual e social, ainda que sua dignidade não seja arranhada.
No que refere ao quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, o valor de R$ 15.000,00(...) para cada autor, arbitrado na sentença está adequado, pois de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade que orientam essa espécie de arbitramento. Sentença mantida na íntegra. DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70080826969, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Niwton
Carpes da Silva, Julgado em 23/05/2019). (TJ-RS - AC: 70080826969 RS, Relator:
Niwton
Carpes da Silva, Data de Julgamento: 23/05/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2019).

Em relação ao valor a ser indenizado, c
onsiderando a comprovação de que os maquinários, apesar de usados, estavam em bom estado de conservação,
a indenização deve corresponder a
o valor de um
seminovo,
o que importa
65
%

do valor de um novo
, a fim de
atende
r

a reparação pretendida pelo autor e devida pelo requerido.

Contudo, do valor a ser indenizado deverão ser descontadas
a
importância devida a título de aluguéis pela armazenagem (R$ 45.000,00), conforme manifestação do autor, assim como
diante da vedação ao enriquecimento sem causa.

Dessa forma, a sentença deverá ser reformada para que seja reconhecido o dever da parte requerida de indenizar o autor
pelos
maquinários (
02 tornos,
fresadora,
girafa hidráulica, máquina de solda e alguns equipamentos de medição metrologia
), no valor que ora arbitro em
65
% do valor
da máquina nova
,
por se tratar de bens usados em bom estado de conservação,
em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade
.
A fim de
evitar o enriquecimento sem causa, do valor devido deverá ser descontad
o
s
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil)
devid
o
pelo autor a título de depósito do bem
.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais,
considerando o ilí
cito
contratual praticado pelo requerido
pela retenção indevida, configura condu
ta arbitrária
a amparar a devida reparação
.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, sopesando a ilicitude, os transtornos causados ao privar indevidamente os maq
uinários essenciais ao trabalho,
assim como considerando a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser mantido no valor fixado de R$
10.
000,00 (
dez
mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desse modo, não merece reparo a sentença recorrida quanto ao valor estipulado para a indenização em dano moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do requerido e
dou provimento
ao recurso do autor para r
eformar
em parte a sentença
proferida
a fim de
condenar o r
equerido a
o pagamento de indenização por danos materiais
referentes a 02 tornos, fresadora, girafa hidráulica, máquina de solda e
equipamentos de medição descritos no item 24 à 29 da lista da inicial
, no valor de
65
% (
sessenta e cinco
por cento) do valor de uma máquina nova, devendo ser descontado o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil
reais
) devido pelo autor a título de depósito do bem
.

Por fim, conforme manifestado pelo requerido, determino ao autor a retirada dos bens do
autor do
imóvel, no prazo de 10 (dez) dias
, a contar da intimação desta decisão.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024